Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721841-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO MILHOMEM DE VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido liminar, em Mandado de Segurança. Verifica-se que foi proferida sentença (ID 37228006), em 11.7.22, não qual foi homologado o pedido de desistência formulado pelo impetrante e extinto o processo sem exame do mérito. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora